Tribunal: TJMT
Processo: 1000345-10.2022.8.11.0029
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000345-10.2022.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VINICIUS LUIZ DUARTE DOS ANJOS - CPF: 098.541.354-97 (APELANTE), PEDRO AUGUSTO COLOMBO MOLINA - CPF: 060.081.541-26 (ADVOGADO), KATIANE SILVA SANTOS - CPF: 059.267.081-33 (ADVOGADO), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DELCI LUISA FERREIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO [PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - NULIDADE DO DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL, PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, FURTO PRIVILEGIADO E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO NÃO CARACTERIZADO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA - PRELIMINAR - ANÁLISE NO MÉRITO - PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO - INEXPRESSIVIDADE DO VALOR DO BEM FURTADO - RESTITUÍDO - 10,48% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO - RELATIVIZAÇÃO - ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA - JULGADOS DO STF, STJ E TJMT - RECURSO PROVIDO PARA ABSOLVER O APELANTE.

O c. STJ tem relativizado o entendimento para aplicar o princípio da insignificância quando os bens subtraídos estiverem avaliados entre 10% e 20% do salário mínimo (HC no 557.415/SP; HC no 520.478/PR; REsp no 1496977/SP; RHC no 48.443/MG; AgRg no REsp no 1417759/RJ; HC no 284.508/RS).

O direito penal deve se importar com bens jurídicos que representem maior relevância social,
“limitando-se a punir as condutas mais graves [...] e mais essenciais à sociedade”
(STF, RHC no 196.815).

“Para a aplicação do princípio da insignificância devem ser observados, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, a mínima ofensividade da conduta praticada, nenhuma periculosidade social da ação, bem como o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente”
(TJMT, Ap no 73658/2017).

Veda-se o reconhecimento da reincidência se fundamentada
“em condenações, ainda que transitadas em julgado, por fatos posteriores àquele sob julgamento.”
(STJ, AgRg no AREsp no 1.903.802/ES)

Recurso provido para absolver o apelante do furto qualificado [pelo rompimento de obstáculo], nos termos do art. 386, III, do CPP.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000345-10.2022.8.11.0029 - COMARCA
DE CANARANA

APELANTE(S): VINICIUS LUIZ DUARTE DOS ANJOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por VINICIUS LUIZ DUARTE DOS ANJOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Canarana, nos autos de ação penal (PJe NU 1000345-10.2022.8.11.0029), que o condenou por furto qualificado [rompimento de obstáculo] a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 155, § 4o, I, do CP - (ID’s 187062168 e 187062181).

O apelante suscita nulidade do depoimento extrajudicial por ter sido
“torturado por agentes de polícia”
para
“confessar a prática delitiva”
. No mérito, sustenta que: 1) a conduta seria atípica por ser pequeno o valor do bem subtraído, a incidir o princípio da insignificância; 2)
é primário e o objeto subtraído tem pequeno valor; 3
) o rompimento de obstáculo não estaria caracterizado por não ter sido realizado laudo pericial.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reconhecido o furto privilegiado e, por conseguinte, reduzidas as penas (ID 187062188).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CANARANA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 187062192).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO - FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4o, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO INVOCANDO A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INACOLHIMENTO. - RÉU REINCIDENTE COM OUTROS MAUS ANTECEDENTES, O QUE DEMONSTRA QUE SUA PERSONALIDADE É VOLTADA PARA O CRIME - DELITO PRATICADO MEDIANTE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, O DESVALOR DA CONDUTA DEVE SER SOPESADO, NÃO PODENDO SER CONSIDERADA DE REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE. - ADMITIR A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, EM CASOS COMO TAIS, PODERÁ ESTIMULAR O INFRATOR A FAZER DA PRÁTICA DE PEQUENOS DELITOS O SEU MEIO DE VIDA. - 2) PLEITEADA APLICAÇÃO DO FURTO PRIVILEGIADO - INVIABILIDADE - REINCIDÊNCIA - 3) EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - INADMISSIBILIDADE - COMPROVAÇÃO PELA PROVA TESTEMUNHAL - PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA - PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID 193957160)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

A preliminar de nulidade da confissão extrajudicial não será analisada diante da perspectiva de acolhimento da pretensão recursal, à luz do princípio da primazia da resolução do mérito (CPC/2015, art. 282, § 2o c/c CPP, art. 3o).

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] na madrugada do dia 14 para o dia 15 de abril de 2018, em horário não precisado nos autos, na residência particular situada na Rua Erechim, no 102, bairro Jardim Tropical, nesta cidade e comarca de Canarana-MT, o denunciado VINICIUS LUIZ DUARTE DOS ANJOS, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, com manifesto animus furandi, subtraiu, para si ou para outrem, mediante rompimento de obstáculo, 01 (um) liquidificador da marca Mondial, inox, 10 velocidades, copos de plástico e gêneros alimentícios de propriedade da vítima Delci Luisa Ferreira, conforme boletim de ocorrência em anexo. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia VINICIUS LUIZ DUARTE DOS ANJOS, pela prática do crime previsto no artigo 155, §§1o e 4°, inciso I, do Código Penal [...].”
(Carla Marques Salati, promotor de Justiça - ID 187058403)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou a pena nos seguintes termos:

“[...] Deixo de acolher o pedido formulado pela defesa, por considerar que o reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief). [...]

A materialidade restou devidamente comprovada nos autos através dos documentos que instruem a denúncia, principalmente a portaria, termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório, termo de declarações, termo de reconhecimento de objeto, relatório de investigação, boletim de ocorrência, bem como depoimentos colhidos em juízo.

A autoria delitiva é inconteste, ante as provas colhidas nos autos. [...]

Denota-se dos autos que não merece acolhimento o pleito da defesa, para que seja aplicado o princípio da insignificância deve ser observado além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, a mínima ofensividade da conduta praticada, nenhuma periculosidade social da ação, bem como o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente, e esses pressupostos não se fazem presentes na hipótese, o acusado é reincidente e ostenta outros registros criminais, sem contar que o crime foi cometido na modalidade qualificada pelo rompimento de obstáculo, a expressar maior reprovabilidade da conduta. [...]

Ante o exposto e por toda a fundamentação lançada, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu VINICIUS LUIZ DUARTE DOS ANJOS pelo crime do art. 155, parágrafo 4°, inciso I do Código Penal. [...]

Assim, após a análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, FIXO a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão. [...]

Existe a circunstância agravante da pena, visto que o réu é reincidente conforme executivo de pena (No 2000002-65.2020.811.0029), bem como incide a atenuante da confissão, contudo, levando em consideração o entendimento da Corte Superior, a agravante da reincidência e atenuante da confissão são, igualmente, preponderantes, devendo ser compensadas, razão pela qual aplico ao caso concreto. [...]

Ante a compensação entre confissão e reincidência, mantenho a pena base e a torno provisória em 02 (dois) anos de reclusão. [...]

Inexistem causas de aumento e de diminuição da pena, razão pela qual a torno DEFINITIVA em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, arbitrando o valor do dia-multa em 1/30 do maior salário mínimo vigente, à época dos fatos.

O regime da pena será o SEMIABERTO, nos termos do artigo 33, §2o, ‘b’ do Código Penal, tendo em vista a reincidência do réu [...].”
(Conrado Machado Simão, juiz de Direito - ID’s 187062168 E 187062181)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Reconhecimento de Objeto (ID 187058404 - fls. 15), Auto de Avaliação Indireta (ID 187058404 - fls. 28) e Relatório Policial no 2022.7.5167 (ID 187058404 - fls. 35/36), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Delci Luisa Ferreira, vítima (ID 187058404 - fls. 13/14), e o apelante (ID 187058404 - fls. 6/8).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Valdivino Vital Amordivino, escrivão de Polícia (mídias - ID’s 187062160 e 187062161), e do apelante (mídias - ID’s 187062158 e 187062159).

Dito isto, vejamos.

Verifica-se que Delci Luisa Ferreira [vítima] descreveu coerentemente, na Delegacia de Polícia, que entre os dias 14.4.2018 e 15.4.2018, em horário não especificado, foi subtraído 1 (um) liquidificador [marca Mondial, inox, 10 velocidades], “copos de plástico” e “gêneros alimentícios” de sua residência localizada à Rua Erechim, no 102, Bairro Jardim Tropical, Canarana-MT.

Frise-se que o apelante confessou, em ambas as fases da persecução penal, ter furtado da casa da vítima o liquidificador da marca Mondial, inox, de 10 velocidades (ID 187058404 - fls. 6/8; mídias - ID’s 187062158 e 187062159).

Ocorre que o liquidificador equivale a R$100,00 (cem reais), consoante Auto de Avaliação Indireta (ID 187058404 - fls. 28), ou seja, a aproximadamente 10,48% (dez inteiros e quarenta e oito centésimos por cento) do salário-mínimo vigente à época do fato [14.4.2018/15.4.2018] - R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais) -, e os “copos de plástico” e “gêneros alimentícios” não foram quantificados.

No caso, o bem não possui valor expressivo, ultrapassando apenas 0,48% (quarenta e oito centésimos por cento) do percentual paradigma [10% do salário mínimo à época do fato], bem como o liquidificador foi restituído à vítima.

Nesse sentido, o c. STJ tem relativizado o entendimento para aplicar o princípio da insignificância quando os bens subtraídos estiverem avaliados entre 10% e 20% do salário mínimo (HC no 557.415/SP - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 16.3.2020; HC no 520.478/PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 22.11.2019; REsp no 1496977/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 17.4.2016; RHC no 48.443/MG -

Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 5.2.2015; AgRg no REsp no 1417759/RJ - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 13.2.2015; HC no 284.508/RS - Relator: Min.a Maria Thereza de Assis Moura - 19.12.2014).

Com efeito, o direito penal deve se importar com bens jurídicos que representem maior relevância social,
“limitando-se a punir as condutas mais graves [...] e mais essenciais à sociedade”
(STF, RHC no 196.815 - Relator para acórdão: Min. Gilmar Mendes - 24.2.2022).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Para a aplicação do princípio da insignificância devem ser observados, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, a mínima ofensividade da conduta praticada, nenhuma periculosidade social da ação, bem como o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente”
(Ap no 73658/2017 - Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 22.11.2017).

Registre-se que o Juízo singular se equivocou ao considerar o apelante como reincidente, pois as condenações constantes no executivo de pena [SEEU 2000002-65.2020.811.0029] referem-se a delitos cometidos após o fato em questão [14.4.2018 e 15.4.2018], sendo vedado o reconhecimento da reincidência se fundamentada
“em condenações, ainda que transitadas em julgado, por fatos posteriores àquele sob julgamento.”
(STJ, AgRg no AREsp no 1.903.802/ES - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 30.9.2021)

Sopesado a não expressividade do bem e sua restituição à vítima, deve ser reconhecido o princípio da insignificância para absolver o apelante do furto qualificado.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver VINICIUS LUIZ DUARTE DOS ANJOS do furto qualificado [pelo rompimento de obstáculo], nos termos do art. 386, III, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024